Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA PELOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Com a realização do depósito judicial pelo executado, fica excluída a sua responsabilidade pelos juros moratórios e correção monetária após a data de aludido ato, a qual passa a ser da instituição bancária depositária (Súmula 179/STJ).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.